Tribunal: STF
Processo: ARE 1506927
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.  



    A agravante alega que:  



    Mas o Vice-Presidente do Col. TJDFT destacou que, apesar de a agravada ter "se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa", os dispositivos constitucionais apontados na minuta do recurso extraordinário ("artigos 1º, inciso IV, 5º, incisos XXXVI e XXXIX; 170, caput, e 174, caput , todos da Constituição Federal") não teriam sido prequestionados — para tanto reproduzindo excerto da decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes no ARE 1323080, em passagem de aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 



     Tendo sido portanto apenas a suposta ausência de prequestionamento o único e exclusivo fundamento para a indevida inadmissão do recurso extraordinário na origem, tem-se o presente agravo previsto no art. 1.042 do CPC como o recurso cabível na espécie, com o qual a Agravante passa a mais uma vez demonstrar (como já fizera) o atendimento do prequestionamento na espécie, afastando-se os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF .



    A R. decisão agravada não teceu maiores comentários e apenas afirmou que não se verificaria no caso prequestionamento dos "artigos 1º, inciso IV, 5º, incisos XXXVI e XXXIX; 170, caput, e 174, caput , todos da Constituição Federal". 



     Trata-se de leitura desatenta, sobretudo porque a minuta do recurso extraordinário (Id. 32599950 - capítulo II) antecipara de maneira minudente o debate desses dispositivos (considerando a hipótese de prequestionamento implícito), e a utilização dos meios processuais adequados para se atingir o prequestionamento, nos moldes da adequada leitura das Súmulas 282 e 356/STF, aliado à redação do art. 1.025 do CPC. 



     Diante da importância da causa, que não permite esse tipo de juízo açodado e equivocado, a Agravante registra mais uma vez que os dispositivos constitucionais indicados como parâmetro de controle no recurso extraordinário (arts. 1º, IV, 5º, XXXVI e XXXIX; 170, caput, e 174, caput da CF) foram devidamente prequestionados — o que se vê primeiramente com a oposição dos embargos de declaração prequestionadores de origem (doc. 80).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Outrossim, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator